Tribunal: TJES
Processo: 5012012-03.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012012-03.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA NASCIMENTO LUCINDO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012012-03.2022.8.08.0030

RECTES.: MARIA MADALENA NASCIMENTO LUCINDO e BANCO BMG S/A

RECDOS.: MARIA MADALENA NASCIMENTO LUCINDO e BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora:
A parte autora sustenta que contratou um empréstimo junto ao requerido, contudo, em momento algum foi informada sobre a modalidade efetivamente contratada (cartão de crédito consignado), relatando que efetua o pagamento há anos sem abatimento do saldo devedor. Busca, assim, pela nulidade do negócio jurídico firmado, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou RI no ID 5666749, com pedido de assistência judiciária sem, no entanto, ofertar contrarrazões ao recurso do banco.
2. Tese do Requerido
: Alega a validade do negócio jurídico realizado, eis que a parte autora tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total das faturas posteriores, até a quitação do débito. Em razão da inexistência de ilícito, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Apresentou RI no ID 5666745, com pedido de efeito suspensivo, bem como contrarrazões no ID 5666757.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 3.172,90 (três mil, cento e setenta e dois reais e noventa centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.”
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. Inicialmente, entendo tratar-se de sentença
extra petita
, posto que os pedidos autorais se limitam a suspensão da cobrança dos valores, ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento e indenização por dano moral. A sentença, em contrapartida, obrigou o requerido a realizar parcelamento do débito, nos termos da Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva. O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. A alegação de que houve pagamento de valor além do desconto em folha não me parece crível, eis que exatamente no mesmo valor do desconto em folha, parecendo-me tratar de erro na elaboração do documento ou falha na contabilização da fatura, face a ausência de outros elementos de convicção acerca da circunstância. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço o consumidor é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior a celebração da avença. Dessa forma, a autora deve restituir os valores que recebera, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do recebimento da quantia, enquanto que o requerido deve devolver à autora, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente, também acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do desembolso dos valores. Nesse caso, como o banco gera o engodo, a devolução deve ser em dobro. Entendo que no caso há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum a ser arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a instituição financeira a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. A correção monetária e os juros devem contar do presente acórdão, face a inexistência de mora anterior.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes, DANDO PROVIMENTO PARCIAL a ambos, a fim de reconhecer o julgamento extra petita realizado, nulificando-o, e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato firmado e a suspensão dos descontos provenientes do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno o requerido a restituir à autora, em dobro, todos os valores descontados provenientes do contrato discutido nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada desconto realizado. Por sua vez, determino à autora a restituição do valor contraído, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do recebimento de cada valor. Autorizo, ainda, a compensação dos débitos. Condeno o requerido, ainda, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) e correção monetária a contar deste acórdão. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento parcial de ambos os recursos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE APENAS QUANTO AOS JUROS FIXADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido apenas para retificar a aplicação dos juros e correção monetária da condenação de danos morais, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.